Tribunal: TCU
Processo: 031.796/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11468/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.796/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andre Luiz Ferreira de Abreu (XXX.316.005-XX); Glaucia Maria Lima Bispo (XXX.766.065-XX); Jose Ferreira dos Santos (XXX.515.475-XX); Jose Lacerda da Luz (XXX.812.874-XX); Luiz Carlos Pinheiro (XXX.025.998-XX); Marcelo Cardoso Demarco (XXX.491.447-XX); Maria Coutinho Goncalves (XXX.804.104-XX); Maria Valquiria de Castro Sarmento Agra (XXX.725.734-XX); Osman Garcia de Carvalho (XXX.492.851-XX); Simone de Carvalho Martins (XXX.868.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.